Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA INTERMEDIÁRIA DE VENDA DE PASSAGENS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO VOO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO AUTOMÁTIVO DO VOO DE RETORNO PELA COMPANHIA AÉREA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Ademais, o art. 7o, § único, bem como o art. 25, § 1o, ambos do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. Não há como afastar a responsabilização da empresa que opera como intermediária na compra de passagens junto à companhia aérea, uma vez que atua na cadeia desenvolvida entre consumidor e fornecedor, evidenciando a união de esforços de ambas para a realização do negócio jurídico, sendo também responsável pela sua execução.
4. Há dever de indenizar os danos suportados pelo passageiro, em caso de cancelamento automático da passagem aérea de retorno, motivado pela não utilização do precedente trecho de ida.
5. Dano moral configurado, pois a situação enfrentada pelos Autores, de terem seu voo cancelado, em outro país, evidentemente causa angústia e incômodos que transbordam os meros dissabores do cotidiano.
6. O quantum indenizatório fixado na r. sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto.
7. É cediço que sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária.
8. Os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária desde o arbitramento (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ).
9. Negou-se provimento a ambos os recursos.